Tribunal: STF
Processo: Rcl 49277
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO QUE SE JULGA PREJUDICADO.



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio grande do Sul contra decisão da eminente Ministra Rosa Weber, então relatora, que negou seguimento à reclamação e que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). TRATAMENTO MÉDICO AOS NECESSITADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POLO PASSIVO PODE SER COMPOSTO POR QUALQUER ENTE, ISOLADAMENTE OU CONJUNTAMENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FALTA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO”



    É o relatório. DECIDO.



    Consoante informações prestadas pelo agravante (doc. 73), a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do REsp 1.097.812 pelo Tema 1.234 da repercussão geral, razão pela qual não subsiste interesse no prosseguimento da presente reclamação.



    Ex positis, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente